Tribunal: TJSP
Processo: 1008125-35.2016.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008125-35.2016.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
embargantes RENATO MAGGIONI e
REGINA
APARECIDA ANDRADE
MAGGIONI, são embargados CLAUDIO MAGGIONI e VALMIRA RODRIGUES
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008125-35.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
2
VOTO No 7503
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008125-35.2016.8.26.0565/50000
EMBARGANTE: RENATO MAGGIONI E OUTRA
EMBARGADO: CLÁUDIO MAGGIONI E OUTRO

COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado.
Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos
autorizadores do manejo desta específica modalidade de
insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias
controvertidas devidamente apreciadas. Violação a dispositivos
legais. Inocorrência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/16) opostos
por Renato Maggioni e Outro, com expresso pedido de recebimento no
efeito modificativo, batendo-se pela existência de contradições e
omissões no v. acórdão de fls. 279/283 dos autos originários, ao deixar
de considerar a impossibilidade de concessão de CSV (Certificado de
Segurança Veicular), não necessário, e sequer exigida placa de
identificação do veículo integrante de permuta, fabricado anteriormente
a 2002, invocando em seu favor o disposto no art. 6o, II da Resolução
Contran 291/2008, tudo para concluir que não incorreram no
inadimplemento contratual imputado pelos embargados, tendo sido
regularmente entregue a documentação do veículo e operado o
ressarcimento (sequer devido) do suposto prejuízo pela impossibilidade
de utilização do Munck.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008125-35.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
3
Infundada a insurgência.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não
se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios,
a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do
litígio, descompromissada com os pressupostos autorizadores do
excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
deduzidos, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente a questão
do
inadimplemento
contratual
incorrido
pelos
embargantes,
ponderando, in verbis:

“Incontroversa a obrigação dos apelantes de entregarem a
documentação necessária a viabilizar a utilização regular e transferência
do bem.

Nesse sentido, a leitura do contrato juntado a fls. 12/22 e do
aditivo de fls. 23/28, mais especificamente a cláusula 4.7 (fls. 18) e
cláusula quinta do aditivo (fls. 26), refletem o compromisso assumido pelo
apelante Renato de tomar as medidas necessárias para possibilitar a
transferência do bem perante os órgãos públicos, assinando e
entregando a documentação pertinente, sem prejuízo de responder pelas
multas previstas e perdas e danos.

A controvérsia, portanto, restringe-se em se aferir se a
documentação foi entregue e se há perdas e danos a serem indenizadas.

Quanto à entrega da documentação, os apelantes alegam não
haver necessidade de entrega de “plaqueta de identificação”, ou nota
fiscal ou documento de utilização do Munck, o qual, ainda, segundo o
fabricante, não necessita do NIEV nem do CAT para sua utilização,
conforme Resolução CONTRAN no 291/2008, haja vista ter sido
fabricado antes de 2002, que é o caso, pois o equipamento em questão foi
fabricado em 1986 (fls. 142).

Com efeito, embora o apelante Renato tenha, de fato, firmado
termo de responsabilidade acerca da origem do equipamento Munck (fls.
108), e a fls. 110 juntado a nota fiscal do produto, nota-se que tais
providências não suprem a falta de documentação necessária para
regularizar o equipamento, com vistas à sua utilização/comercialização,
conforme obrigação assumida na cláusula quinta do aditivo contratual
(fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008125-35.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
4
Isso porque o laudo técnico pericial, firmado por engenheiro
mecânico, juntado a fls. 202/211, datado de 01.06.2017, data
posterior, pois, à celebração do aditivo, em 06.02.2016, conclui
que o equipamento não pode ser utilizado de forma regular e
segura, nem aprovado no órgão de trânsito, pois não possui
número de identificação, nome do fabricante, modelo, ano e
capacidade (fls. 207).

Portanto, apesar do fornecimento do termo de responsabilidade, do e-mail da fabricante aduzindo a
desnecessidade do NIEV e do CAT e da nota fiscal, a qual, aliás,
trata-se de nota reemitida e não informa dados essenciais do
produto, como número de identificação, o que se depreende é que
o equipamento não pode ser utilizado de forma regular, segundo o
laudo pericial não impugnado, diga-se, pelos apelantes, sequer
genericamente, mesmo nas razões de insurgência recursal.
Aliás, quanto à Resolução no 291/2008 do Contran, embora de fato
não liste, entre as exigências para regularização, a existência de
NIEV e CAT, faz referência expressa ao CSV (certificado de
segurança veicular), emitido pelo INMETRO. Nesse ponto, o laudo
acima referido afirma que o equipamento não está em condições
de uso seguro, sendo isso o suficiente a firmar o descumprimento
das obrigações contratuais assumidas pelos apelantes.

Definitivamente, como o bem não pode ser regularizado pela
ausência de documentação necessária, circunstância a obstar sua
utilização/comercialização em conformidade com a obrigação contratual
assumida pelos apelantes (cláusula quinta, fls. 27), tem-se por
inexoravelmente comprovado o inadimplemento contratual, do qual deflui
o dever de indenizar.
Com relação à alegação dos apelantes de que já indenizaram os
apelados pelo eventual prejuízo, o que se verifica é que o valor referido de
R$ 33.815,00, não guarda relação com as perdas e danos objeto desta
ação.

De fato, emerge do aditivo de fls. 23/28 clara conclusão no
sentido de que a referida quantia foi paga a título de indenização
relativa a prejuízos suportados pelos apelados, mas referentes a
outros veículos que também fizeram parte da transação (fls. 24).

Dessa forma, não se evidencia que aquela quantia tenha sido
paga a título de indenização pelos prejuízos decorrentes da não
utilização do equipamento Munck. A alegação, no particular, flerta com a
litigância de má-fé”.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008125-35.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
5
concebe.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos
de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da embargante, daí porque incabível a
via recursal manejada, tanto mais porque, para além de enfrentadas
detidamente as questões postas nos embargos, os fundamentos do v.
acórdão embargado a este propósito restaram nitidamente tangenciados
pelos embargantes
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme obtempera
ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis
que inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se
impõe, por comando constitucional de motivação das decisões, com os
fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008125-35.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
6
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, obtemperando que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP), tanto mais presente à vista da vigência do Novo Código de
Processo Civil, mercê do disposto em seu art. 1.025, segundo o qual
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte do embargante, daí porque incabível a
via recursal manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento,
tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos legais
apontados.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator